Tribunal: CARF
Processo: 10783.901698/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A competência dos órgãos julgadores nos processos administrativos envolvendo pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a avaliação da correção de decisão que denegou o crédito no todo ou parte. Por assim dizer, a apuração dos débitos compensados foge ao escopo desses processos.
Não obstante, no caso concreto, não só inexiste controvérsia quanto ao direito creditório pleiteado, dado que houve o deferimento do valor total informado no pedido de ressarcimento, como também não há evidência que qualquer erro na apuração do valor do débito compensado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. POSSIBILIDADE. REsp no 1.767.945/PR.
A regra é a não incidência de juros ou atualização monetária sobre os créditos escriturais de PIS/COFINS (art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, pela sistemática do recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é possível a incidência de atualização monetária, quando ficar configurada a resistência injustificada da Fazenda ao aproveitamento dos referidos créditos pelo contribuinte. Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Relator do REsp., a resistência injustificada ocorre, por exemplo, se no prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte não houver decisão fazendária. Diante disso, o e. STJ fixou a seguinte tese: o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso destes autos, não ficou configurada a resistência injustificada, nos termos do referido REsp., portanto, não há que se falar da incidência de correção monetária.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901698/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.420 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A competência dos órgãos julgadores nos processos administrativos
envolvendo pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação
cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, a avaliação da correção de decisão que denegou o crédito no todo
ou parte. Por assim dizer, a apuração dos débitos compensados foge ao escopo
desses processos.
Não obstante, no caso concreto, não só inexiste controvérsia quanto ao direito
creditório pleiteado, dado que houve o deferimento do valor total informado no
pedido de ressarcimento, como também não há evidência que qualquer erro na
apuração do valor do débito compensado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. POSSIBILIDADE.
REsp no 1.767.945/PR.
A regra é a não incidência de juros ou atualização monetária sobre os créditos
escriturais de PIS/COFINS (art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003). Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.767.945/PR, pela sistemática do recursos repetitivos, firmou o entendimento
de que é possível a incidência de atualização monetária, quando ficar
configurada a resistência injustificada da Fazenda ao aproveitamento dos
referidos créditos pelo contribuinte. Nos termos do voto do Excelentíssimo
Ministro Relator do REsp., a resistência injustificada ocorre, por exemplo, se
no prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte não
houver decisão fazendária. Diante disso, o e. STJ fixou a seguinte tese: “o
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901698/2013-07
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
No caso destes autos, não ficou configurada a resistência injustificada, nos
termos do referido REsp., portanto, não há que se falar da incidência de
correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 048863813 (DD - fls. 45), proferido em 04/04/2013, por ocasião
da análise do Pedido de Ressarcimento (PER) no 14617.64066.140912.1.1.08-4084 (fls. 53/57),
que fora transmitido em 14/09/2012, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito de
PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação, referente ao 1° Trimestre do ano-calendário de
2011, no montante de R$ 37.734,31.
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem reconheceu a existência da
totalidade do direito creditório pleiteado, porém constatou que o crédito deferido era insuficiente
para a homologação total da declaração de compensação (DCOMP) no
40133.85264.180313.1.3.08-6713 (fls. 47/50).
Não satisfeito com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/18), na qual:
 Alega que houve uma grave falha no sistema de leitura dos PER/DCOMPs da
Receita Federal do Brasil. Alega que mais de uma DCOMP foi apresentada no
mesmo dia e que todas elas deveriam ter sido analisadas em conjunto. De
acordo, com o contribuinte:
Assim sendo, a Dcomp [sic] 14617.64066.140912.1.1.08-4084, deve ser analisada em
conjunto com as Dcomps [sic]:
32375.67946.130912.1.1.09-5897
23287.70662.130912.1.1.09-3010
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

36528.61798.140912.1.1.08-6943
27959.32243.140912.1.1.08-9397
 Na esteira desse argumento defende que:
Seria muito simples realizar a correta conferência das compensações, bastando para
tanto, baixar todos os processos mencionados para análise manual, de modo que os
pedidos de ressarcimento e de compensação possam ser analisados todos em
conjunto, aonde os detalhes acima explicitados poderiam ser vistos, longe da
análise robótica e viciada do sistema eletrônico, sobretudo no que se refere ao exato
valor dos créditos pedidos e utilizados pelas declarações de compensação.
[...]
Com a análise correta dos processos, via manual levando-se em conta o
desmembramento das compensações, se chegará a conclusão de que TODOS os débitos
devidos foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo devido mais
nenhum valor pelo contribuinte a receita federal no presente processo.
[grifo nosso]
 Em seguida, traça considerações acerca do princípio da verdade material, nos
seguintes termos:
No processo administrativo fiscal predomina o princípio da verdade material, no sentido
de que ai se busca descobrir se realmente ocorreu o fato objeto do contencioso, com o
conseqüente nascimento da obrigação tributária, pois o que está em jogo é a legalidade
da tributação. Por esse princípio a autoridade administrativa tem o poderdever de
apreciar todas as informações e documentos que se possa ter a respeito da matéria
tratada, para que não aja injustiça e inverdade com o administrado.
 Ato contínuo, o contribuinte traz à baila ementas de decisões administrativas e
citações da doutrina que tratam do referido princípio.
 O contribuinte também alega a necessidade de realização de diligência.
Vejamos:
No caso concreto, fica patente a necessidade da realização de diligencia para apurar a
verdade material e não formal, o contribuinte está carreando uma documentação
superior a três mil cópias no afã de demonstrar a necessidade da realização da
pericia, demonstrando a existência incontestável do crédito1, que deve ser apurado o
quantum na realização da diligencia fiscal, o contribuinte traz decisões que corroboram
com o entendimento:
[...]
Outrossim, a legitimidade da fiscalização necessita da diligencia a empresa ou de uma
perícia, para poder constatar o alegado, para demonstrar o credito que foi
simplesmente desprezados pelo sistema.
Diante dos fatos supracitados, é inconteste a necessidade da perícia contábil ou
diligencia, para comprovar a existência das notas fiscais e sua contabilização,
ensejando assim o credito, faz-se necessária também uma diligencia no local de

1 Parece se tratar de um equívoco do contribuinte, já que o processo inteiro não chega a 200 páginas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

produção para comprovar a utilização dos materiais na produção, conforme, art 16
inciso IV, art 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
 Por fim, o contribuinte, defende a necessidade de atualização monetária do
crédito objeto do pedido de ressarcimento. Como bem sintetizado no relatório
da decisão recorrida, os principais pontos do argumento do contribuinte são os
seguintes:
Atualmente, no âmbito do processo no. 10665.905867/2009-30, foi publicado o acórdão
no. 3403-001.475 pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, que reconheceu o direito do
contribuinte á aplicação da taxa selic a partir da data de protocolo do pedido de
ressarcimento.
Cumpre colacionar alguns trechos do mencionado acórdão (em anexo), datado de 20 de
março de 2012, a começar pela ementa, verbis:
[...]
É sabido, que a não correção dos valores dos créditos acarreta ao contribuinte um
grande prejuízo, fazendo com que, o mesmo, não tenha ressarcido o efetivo valor a que
faz jus, em face da corrosão que a inflação assola o valor nominal da moeda.
Resta claro, conforme demonstrado acima, ser direito do contribuinte, o acesso à
correção monetária com base na taxa selic, valendo destacar que a jurisprudência acima
colacionada é oriunda da Câmara Superior de Recursos Fiscais, demonstrando a
necessidade da modificação da decisão para não causar prejuízos irreparáveis ao
contribuinte.
[...]
O Decreto 2.138/97 também resolve qualquer dúvida quanto a possibilidade da correção
dos pedidos de ressarcimento, vez que, equipara os institutos da restituição e
ressarcimento, in verbis:
"Art. 1o É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional (...)"
A interpretação teleológica e sistemática do decreto supra, cominada com o art. 39, § 4o,
da Lei no 9.250/95, impede qualquer interpretação, que não a que determine a correção
dos créditos pleiteados com base na taxa selic.
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 09-74.476, às fls. 69/82),
a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por unanimidade de votos, considerou-a improcedente. Conquanto o acórdão recorrido
não tenha recebido ementa, a suma da decisão do colegiado a quo pode ser extraída da leitura
dos seguintes excertos:
DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NO
RESSARCIMENTO
[...]
De qualquer forma, mesmo diante do reconhecimento total dos créditos pleiteados, é
oportuno registrar que as regras que versam sobre créditos de tributos, pela sua natureza
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

exoneratória, representam uma exceção à regra geral de tributação, devendo ser
interpretadas, tanto quanto possível, de modo literal.
Nesse sentido, o inciso III do art. 145 da IN RFB no 1.717/2017 veda expressamente
a atualização requerida, verbis:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Descabe, portanto, aplicar qualquer forma de atualização monetária ou incidência
de juros sobre o crédito pleiteado (e concedido) no Pedido de Ressarcimento em
tela.

DO MÉRITO E DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA
CRÉDITOS E DÉBITOS NA COMPENSAÇÃO
[...]
Da legislação aqui transcrita, vê-se que a compensação parcial ou total de cada
tributo administrado pela RFB deve ser acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais (multa e juros de mora) calculados até a data da
entrega da declaração, que é a data do encontro de contas.
Esse critério que a RFB adota na valoração dos créditos e dos débitos a serem
compensados é denominado de método da imputação proporcional, que consiste em:
(i) os créditos são valorados e os débitos sofrem a incidência de acréscimos legais
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da declaração de
compensação, e (ii) o crédito utilizado em compensação submete-se ao método da
imputação proporcional, amortizando-se na mesma proporção o principal e os
acréscimos legais do débito declarado.
No caso da Dcomp em causa (no 40133.85264.180313.1.3.08-6713), a compensação
foi realizada em 18/03/2013, posteriormente ao vencimento do débito compensado,
contendo o cálculo incorreto das parcelas relativas à multa e aos juros moratórios
devidos, razão pela qual o crédito informado e deferido (integralmente) não foi
suficiente para quitar totalmente o débito declarado.
Do exame da referida legislação, ainda é conveniente salientar que cada declaração de
compensação baseia-se em um determinado crédito que extingue os débitos nela
indicados, procedimento que será objeto de posterior homologação (tácita ou
explicita) do Fisco; isso implica dizer que o tratamento de cada Dcomp é
independente de outra que porventura venha a ter parcelas do mesmo débito
declaradas.
Importante mencionar, por fim, que a Manifestante não demonstra onde estaria o
suposto erro de apuração nos valores compensados, apuração essa que foi efetuada
nos estritos termos da legislação e com a utilização dos sistemas informatizados da
RFB, sistemas esses homologados e amplamente utilizados há anos.
[...]
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

Em consulta aos sistemas da RFB, constata-se que os PER/Dcomps no
32375.67946.130912.1.1.09-5897,
23287.70662.130912.1.1.09-3010,
36528.61798.140912.1.1.08-6943 e 27959.32243.140912.1.1.08-9397 não possuem
débitos vinculados, muito menos o débito compensado na Dcomp no
40133.85264.180313.1.3.08-6713, que é objeto do presente litígio. Ou seja, aqueles
documentos não são declarações de compensação, mas sim pedidos de
ressarcimento, conforme atestam as seguintes telas:

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA E DO REQUERIMENTO PARA
ANÁLISE MANUAL
Em regra, eventual pedido de diligência se dá quando o julgador tiver dúvida quanto à
documentação apresentada ou precisar de comprovar sua contabilização, o que não se
mostrou necessário no presente caso (até porque o crédito pleiteado foi
integralmente deferido).
Cumpre esclarecer também que, nos termos do § 4o do art. 16 do Dec. no 70.235/72, "A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual". Portanto, cabe à interessada
apresentar, em sua peça de defesa, a documentação necessária para provar o direito
alegado. Em regra, o pedido de diligência não se presta para requerer novos
documentos à defendente.
Registre-se, por oportuno, que não foi juntada aos autos, pela Manifestante, a
“documentação superior a três mil cópias”.
Com efeito, tendo em vista o que consta dos autos e toda a análise feita neste voto, a
diligência solicitada mostra-se prescindível para a solução do litígio, devendo ser
indeferida com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Por fim, no que concerne ao pedido de perícia técnica, a interessada o elabora sem o
devido atendimento aos requisitos definidos em lei, no caso, a ausência de identificação
do perito.
Ademais, considera-se que a realização de perícia é desnecessária para o deslinde do
presente julgamento, tendo em vista que ela pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado fora do campo de atuação do julgador,
o que não é o caso dos presentes autos. A lei requer dos ocupantes do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil mormente conhecimentos de direito tributário, de
contabilidade e de auditoria. Em outras palavras, se os julgadores são legalmente
competentes para examinar questões jurídicas e contábeis, desnecessário que seja
efetuada perícia para examinar essas mesmas questões.
[grifo nosso]

Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
87/103), no qual repete os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Cumpre destacar que, devido ao reconhecimento integral do crédito solicitado, a
controvérsia restringe-se à homologação parcial da compensação vinculada ao PER, razão pela
qual o processo no 10783.901194/2013-89, que controla o crédito, encontra-se encerrado e
apensado ao presente processo, que controla a Dcomp no 40133.85264.180313.1.3.08-6713.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

Registre-se também que o nome empresarial do contribuinte, que era
TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA, à época da emissão do despacho decisório, passou a
ser GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conforme
consta na alteração do contrato social juntada às fls. 108/115 dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Compulsando os autos, verifico que a apresentação do Recurso Voluntário deu-se
antes mesmo da formalização da intimação do acórdão da manifestação de inconformidade.
Enquanto, a Recorrente compareceu aos autos para apresentar sua peça recursal em 01/03/2021
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 85), a intimação da decisão em
primeira instância só foi efetivada em 21/02/2022 (vide Edital Eletrônico às fls. 119).
Assim, considerando o disposto no art. 218, § 4o, da Lei no 13.105 (CPC/15), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, é tempestiva a apresentação da peça
recursal.
Ademais, vê-se que o recurso voluntário atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Passo à análise das razões de recurso na sequência e sob os títulos dados pela
Recorrente.

3.1. Do procedimento adotado pela contribuinte
Nesse tópico a Recorrente volta a defender que houve falha no procedimento de
análise adotado pela unidade origem e que se fosse realizada uma análise manual se constataria
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

que o débito foi inteiramente compensado. Ademais, alega que a conclusão do colegiado a quo
quanto à ausência de demonstração de erros no despacho decisório é equivocada.
Sem razão a Recorrente.
Em primeiro lugar é incontroverso que o valor total do direito creditório pleiteado
no PER no 14617.64066.140912.1.1.08-4084 foi reconhecido no despacho decisório. Assim, o
cerne de toda irresignação da ora Recorrente centra-se, em verdade, no débito informado na
declaração de compensação.
Ora, em primeiro lugar é preciso estabelecer que nos processos administrativos
destinados a discutir um direito creditório, como é caso deste, o papel dos órgãos julgadores é
examinar a existência de tal direito e avaliar eventual necessidade de alteração da decisão da
unidade de origem que o denegou totalmente ou em parte. Significa dizer que o objeto de análise
nesses processos é o direito creditório. Só por isso, seria de se concluir que as razões do
inconformismo da Recorrente fugiriam ao escopo da análise deste colegiado.
Mas não é só. O preenchimento dos pedidos de restituição/ressarcimento e das
declarações de compensação está a cargo dos contribuintes. São eles que indicam os créditos que
entendem possuir e o débitos que pretendem compensar. Ao fisco incumbe analisar a existência
dos créditos pleiteados e homologar a compensações dos débitos apontados pelo contribuinte,
nos termos do que fora pedido/declarado por este em PER/DCOMP.
Significa dizer que quem delimita os termos da análise é o próprio pedido ou
declaração. Assim, se em uma declaração de compensação o contribuinte aponta um crédito e os
respectivos débitos que pretende compensar, cabe ao fisco realizar a análise com base nos
parâmetros estabelecidos naquele pedido e na legislação. Não há que se falar, portanto, de
análise conjunta de pedidos, a menos é claro que a partir de um mesmo crédito o contribuinte
tenha realizado várias declarações de compensação. Não é o que se verifica no caso concreto.
Conforme apurou o colegiado a quo, os PERDCOMPs. que a Recorrente alega
serem declarações de compensação que deveriam ter sido analisadas em conjunto, são não na
verdade pedidos de ressarcimento aos quais não consta nenhum débito vinculado, o que inclui,
por óbvio, o débito informado na DCOMP n° 40133.85264.180313.1.3.08-6713. Assim, não
existia qualquer obrigatoriedade de analise conjunta desses pedidos.
Portanto, embora a Recorrente alegue que o procedimento adotado pela unidade
de origem é inadequado, como bem estabeleceu a decisão de piso, não há nada a amparar a
conclusão de que foi cometido algum erro na apuração do crédito e, até mesmo, do débito
compensado. Assim, o entendimento da Recorrente de que o PER no
14617.64066.140912.1.1.08-4084 e a DCOMP no 40133.85264.180313.1.3.08-6713 deveriam
ser analisados conjuntamente com os PER/DCOMPs no 32375.67946.130912.1.1.09-5897,
23287.70662.130912.1.1.09-3010,
36528.61798.140912.1.1.08-6943
e
27959.32243.140912.1.1.08-9397 não é fundamento suficiente para amparar o argumento de que
o procedimento adotado pela unidade de origem foi inadequado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

Ademais, conforme salientado na decisão recorrida, a declaração de compensação
foi enviada após o vencimento do prazo para pagamento do débito que se pretendia compensar, o
que implicou a incidência de juros e multa de mora, que, somados ao valor do principal,
resultaram em um débito a compensar superior ao crédito deferido. Foi então aplicado o método
da imputação proporcional, para confronto entre débitos e créditos, restando o saldo devedor
apontado no despacho decisório.
Portanto, não bastasse a homologação total do crédito pleiteado, o que por si só já
esgotaria a discussão em torno do direito creditório, também não há qualquer evidência de erro no
que tange à apuração e compensação do débito indicado na DCOMP no
40133.85264.180313.1.3.08-6713.
Nesse sentido, voto por negar provimento nesse particular.

3.2. Da correção monetária
No Recurso voluntário, no tópico intitulado DA CORREÇÃO MONETÁRIA, a
Recorrente alega que “quanto ao ponto, não houve embate pela decisão guerreada, o que
demonstra claramente sua fragilidade” e em seguida repete nos mesmos termos (ipsis litteris) os
argumentos trazidos em primeira instância.
Diferentemente do que alega a Recorrente, como consta mesmo do relatório deste
acórdão, o colegiado a quo enfrentou o argumento trazido na manifestação de inconformidade.
A Recorrente por sua vez não se insurge contra a decisão da qual deveria recorrer,
mas, sim, entende que deve trazer ao conhecimento desta turma exatamente os mesmos pontos
que já foram objeto de julgamento em primeira instância, ignorando, dessa forma, os motivos e a
própria decisão da DRJ.
Nesse cenário, poder-se-ia até mesmo não se conhecer desta parte do Recurso por
ausência de contraposição das razões de decidir do colegiado a quo, o que representa afronta ao
princípio da dialeticidade, pois o recurso voluntário não impugna as razões lançadas na decisão
de piso e, por conseguinte, não demonstra a existência de erro in procedendo ou in judicando a
demandar a sua reforma.
Todavia, entendo que, no caso concreto, o argumento deva ser enfrentado também
por esta turma, pois a decisão da câmara baixa foi tomada sob os auspícios do disposto no inciso
III do art. 145 da IN RFB no 1.717/2017, o qual veio a ser revogado pela Instrução Normativa
RFB no 2.055/2021, que por sua vez, por vinculação à tese fixado pelo e. STJ no REsp
1.767.945/PR (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) trouxe nova disposição sobre o
tema em seus arts. 151 e 152. Vejamos:
Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

[...]
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, aplica-
se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de que trata
o caput do art. 1482.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o
361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá
ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração
de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.
Vale ressaltar que no julgamento do referido Recurso Especial, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).
Em seu voto, o ilustre Relator, Excelentíssimo Ministro Sérgio Kukina, consigna
o seguinte sobre a incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais:
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
“Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007”.
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
[...]
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de correção
monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder aos
requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do princípio da
não cumulatividade.

2 Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de reembolso, será
restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no
mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na GFIP; ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos incisos I e II do art. 96.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco
com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: “O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.” (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: “Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II -
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;”)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, “No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
[...]
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que a
correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos
tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional. A propósito:
[...]
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André
Mendes Moreira em sua obra “A não cumulatividade dos tributos’ (2. ed. São Paulo:
Noeses, 2012, p. 435):
[...]
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
[...]
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento
(o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo
de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece que o
fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de compensação/creditamento
com o próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a possibilitar o ressarcimento em
dinheiro, desnature a sua natureza escritural. De fato, nos termos antes defendidos,
o direito ao aproveitamento do crédito excedente está previsto na lei de regência dos
tributos (art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003: “A COFINS não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A
pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.” [a qual, como antes
mencionado, não prevê correção atuarial]; vide também art. 5o, I, § 2o, da Lei
10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa natureza escritural - portanto
desprovida de atualização monetária, nos termos da jurisprudência deste STJ e do
STF, só pode se dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes
do transcurso do prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007
para análise do pedido de ressarcimento.”
[grifo nosso]
Vê-se que, tanto pelo entendimento esposado na r. decisão quanto pela previsão
contida nos arts. 151 e 152 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, a incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais de PIS/COFINS, como é o caso
nestes autos, é uma exceção à regra estatuída no art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Ademais, a correção monetária só incidirá a partir do 361o (trecentésimo
sexagésimo primeiro) dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento original, ou
seja, depois do transcurso do prazo de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco, caso o contribuinte não tenha se utilizado, dentro
desse prazo, do crédito a ser ressarcido, como, por exemplo, ocorre quando é enviada uma
declaração de compensação.
Posto isso, ainda que consideremos as novas disposições sobre o assunto, não há
que se falar na incidência de correção monetária, in casu. Primeiro, porque, antes mesmo do
termo inicial de que trata o § 1o do art. 152 da IN RFB no 2.055/2021 a Recorrente já fez uso do
crédito, por meio de pedido de compensação, visto que o PER foi apresentado em 14/09/2012
(fls. 53) e em 18/03/2013 (185 dias após), a Recorrente apresentou DCOMP em que utilizou a
totalidade desse crédito (fls. 47). E segundo, que a análise do pedido de ressarcimento ocorreu
em 04/04/2013, portanto, 202 dias após a apresentação do pedido (fls. 45).
Nesse sentido, voto por negar provimento nesse particular.

3.3. Necessidade de diligência
Neste tópico, a Recorrente volta a aventar a necessidade de realização de
diligência, exatamente nos mesmo termos que invocara em sua manifestação de inconformidade,
oportunidade em que também tratou do assunto. De acordo com a Recorrente:
No caso concreto, fica patente a necessidade da realização de diligencia para apurar a
verdade material e não formal, com a necessidade da realização da perícia,
demonstrando a existência incontestável do crédito, devendo ser apurado o
quantum na realização da diligencia fiscal
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.420 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901698/2013-07

De acordo com o que fora tratado no relatório e nos tópicos anteriores deste voto,
o direito creditório foi reconhecido já quando da análise do PER no 14617.64066.140912.1.1.08-
4084 pela unidade de origem e este crédito não foi suficiente para a extinção completa do débito
indicado na DCOMP. Nesse sentido, totalmente dispensável a realização de diligência com
vistas a essa ou qualquer outra finalidade, já que não restou qualquer dúvida a ser esclarecida, o
que tornaria essa medida deveras desnecessária e até mesmo protelatória.
Nesse sentido, não que se falar também em afronta ao princípio da verdade
material. Ao meu, no caso dos autos, não existe uma verdade a ser descortinada, pois os fatos
evidenciam que a análise dos pedidos se deu no estrito limite do que fora proposto pelo
contribuinte, sem que haja indícios de qualquer erro ou equívoco nesta apuração.
No mais, acredito que caminhou muito bem o ilustre relator de decisão de piso,
Eduardo Penido Pinto Marques, ao enfrentar o mesmo argumento no voto condutor do acórdão
recorrido. Assim, por concordar com seus fundamentos, com fulcro nas disposições do §3o do
art. 57 do RICARF c/c art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, adoto também suas conclusões, as
quais encontram-se reproduzidas no relatório desse acórdão.
Posto isso, voto por negar o pedido de diligência e perícia.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 136
DF CARF MF
Original